Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-92.2016.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Desapropriação indireta – Expropriação de imóvel urbano para fins de abertura de via pública – Sentença de procedência – Insurgência – Arguição de prescrição decenal afastada – Superveniência de causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI do Código Civil – Ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor – Juros compensatórios devidos, considerando que o

Ementa:
Desapropriação indireta – Expropriação de imóvel urbano para fins de abertura de via pública – Sentença de procedência – Insurgência – Arguição de prescrição decenal afastada – Superveniência de causa interruptiva do prazo prescricional, nos termos do art. 202, VI do Código Civil – Ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor – Juros compensatórios devidos, considerando que o adquirente do imóvel sub-roga-se em todos os direitos do proprietário original, inclusive no que tange aos respectivos encargos na desapropriação – Precedentes do A. STJ – Juros moratórios incidentes na forma do art. 15-B do Decreto 3.365/41 – Honorários advocatícios limitados ao percentual de 5% sobre o valor total da indenização, nos termos do art. 27, §1o do mesmo Decreto – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido